Tribunal: TJMT
Processo: 1014422-19.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1014422-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 26983477) interposto por ROBERTO FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 18836459):
“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ART. 621, I, CPP – NÃO CONHECIMENTO – NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA – UTILIZAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. “A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I)” (N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019). Além de a condenação em custas e despesas processuais ser um imperativo legal (art. 804, do CPP), a análise do pedido de isenção do seu pagamento compete unicamente ao Juízo das Execuções Penais, dada a possibilidade de mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado.” (Rev.Crim. 1014422-19.2019.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/11/2019)
Alega violação ao art. 621, I, do CPP, bem como ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal, ao argumento de que a condenação deve ser revista porquanto escorada em elementos precários de convicção.
Requer o deferimento da justiça gratuita.
Recurso tempestivo (Id. 27020953).
Contrarrazões – Id. 28749469.
É o relatório.
Decido.
Justiça Gratuita.
Consoante o teor do art. 7o da Lei no 11.636/2007, que dispõe sobre as custas judiciais devidas no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “não são devidas custas nos processos de habeas data, habeas corpus e recursos em habeas corpus, e nos demais processos criminais, salvo a ação penal privada”.
Destarte, não conheço do pedido de gratuidade de justiça, por ausência de interesse processual.
Juízo de admissibilidade. Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação da Constituição Federal. Via inadequada.
Consoante os arts. 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, é patente que a afronta à dispositivo constitucional não pode ser objeto de análise nesta via, sob pena de usurpação de competência do STF, uma vez que ao STJ cabe apenas pacificar a interpretação dada a dispositivo de lei federal.
Confira-se:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO MANTIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DE DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PLEITOS QUE DEMANDAM REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DELINEADO NOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA MANTIDA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO PRETÓRIO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c do permissivo constitucional exige o atendimento dos requisitos contidos no art. 1028, e § 1o do Código de Processo Civil, e no art. 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, pois, além da transcrição de acórdãos para a comprovação da divergência, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, situação que não ocorreu no presente caso. II - A análise da pretensão recursal no sentido de que deve haver, in casu, a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o previsto no art. 28, caput, Lei n. 11.343/2006 demandaria, como ressaltado no decisum objurgado, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula n. 7/STJ. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente sobre violação a dispositivos ou a princípios de extração constitucional, sob pena de usurpação da competência outorgada pela Constituição da República ao Pretório Supremo Tribunal Federal. (Precedentes). Agravo regimental desprovido.” (AgRg no AREsp 1490150/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019) (destaquei)
Assim, em relação à suposta violação ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal, o Recurso Especial é via inadequada para a análise da questão.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende o Recorrente que a condenação deve ser revista porquanto escorada em elementos precários de convicção à luz do conjunto probatório dos autos, notadamente diante do resultado do exame de corpo de delito e das contradições nos depoimentos das vítimas.
No acórdão recorrido ficou consignado que:
“Ocorre que, não bastasse a defesa não ter trazido a referida matéria em sede de apelação, verifica-se que o Juízo de primeiro grau apreciou com profundidade o conjunto probatório quando da prolação da sentença condenatória, entendendo ao tempo que existiam provas concludentes a lastrear a sua condenação.
Ademais, observo que a condenação fora embasada em provas judicializadas seguras, sendo que o peticionário não juntou qualquer prova nova capaz de ensejar a mudança do resultado da decisão anterior.
(...)
Sendo assim, ao pleitear a sua absolvição, ao argumento de que inexistem elementos que comprovem a autoria delitiva, e sem a apresentação de novas provas, pretende o peticionário exclusivamente o reexame de provas, o que não se admite na sede escolhida, que não tem o condão de ser manejada como segundo recurso de apelação.
(...)
Desse modo, o fato da valoração da prova ter apresentado resultado diverso do pretendido pelo acusado no Juízo de primeiro grau não serve para desfazer a coisa julgada, considerando que é inadmissível revisão criminal como mera pretensão de reexame de matéria anteriormente apreciada.” (Id. 18836457 p. 2/7)
Observa-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SÚMULA N. 691. NÃO SUPERAÇÃO. INSUFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. ART. 621, III, DO CPP. PROVA NOVA. VERSÃO DA VÍTIMA QUE INOCENTA O ACUSADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. PRETENSÃO INVIÁVEL NO JUÍZO RESCISÓRIO. ORDEM DENEGADA. 1. De acordo com o explicitado na Constituição Federal (art. 105, I, "c"), não compete a este Superior Tribunal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão denegatória de liminar, por desembargador, antes de prévio pronunciamento do órgão colegiado de segundo grau, salvo se evidenciada, sem necessidade de exame mais vertical, a manifesta violação ilegal do direito à liberdade do paciente, o que não se verifica na espécie. 2. A inicial do mandamus não veio acompanhada de cópia da sentença condenatória, da peça vestibular da revisão criminal nem de eventual decisão da Corte local sobre o pedido revisional, o que prejudica sobremaneira a exata compreensão do caso, a inviabilizar, assim, o exame do alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o condenado. 3. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade e cinge-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 4. Nessa direção, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 25/2/2016). (...)” (HC 500.655/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019) (destaquei)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta afronta ao art. 621, I, do CPP, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA REVISÃO CRIMINAL N. 1014422-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 26983482) interposto por ROBERTO FERREIRA DA SILVA, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 18836459):
“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL AGRAVADO, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A, CAPUT, C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “F”, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – ART. 621, I, CPP – NÃO CONHECIMENTO – NOVA ANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DISCUTIDA – UTILIZAÇÃO DE PRETENSÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NÃO CONHECIMENTO – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. “A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a sua extinção sem resolução do mérito, quando se infere que as pretensões deduzidas na inicial não se enquadram nas hipóteses de cabimento elencadas nos incisos I, II e III do art. 621 do Código de Processo Penal porque não restou demonstrado que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos (inciso I)” (N.U 1003249-32.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2019, Publicado no DJE 10/04/2019). Além de a condenação em custas e despesas processuais ser um imperativo legal (art. 804, do CPP), a análise do pedido de isenção do seu pagamento compete unicamente ao Juízo das Execuções Penais, dada a possibilidade de mudança, entre a data da condenação e a execução do título judicial, da situação econômico-financeira do apenado.” (Rev.Crim. 1014422-19.2019.8.11.0000, DES. PAULO DA CUNHA, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 07/11/2019)
Alega ofensa ao art. 5°, LVII, da Constituição Federal diante da insuficiência probatória para a condenação.
Recurso tempestivo (Id. 27020953).
Contrarrazões – Id. 28749470.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral.
Não foi encontrado no Supremo Tribunal Federal tema afetado que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de repercussão geral no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “a”, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Extraordinário, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo constitucional violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL NÃO ADMITIDO PELO STJ. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. MATÉRIAS COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284 DO STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ARTIGO 93, IX, DA CF. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 958241 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-104 DIVULG 17-05-2019 PUBLIC 20-05-2019) (destaquei)
In casu, ao defender violação ao art. 5°, LVII, da CF, aponta o Recorrente ofensa ao princípio constitucional do in dubio pro reo diante da insuficiência probatória para a condenação, notadamente diante do resultado do exame de corpo de delito e das contradições nos depoimentos das vítimas.
Contudo, verifica-se se que o Recorrente não impugnou especificamente o fundamento do acórdão para a rejeição da Revisão Criminal apresentada, qual seja, a sua impossibilidade de utilização com vistas ao mero reexame de provas.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Extraordinário.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v